Tribunal: TJMT
Processo: 1024547-36.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024547-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO PEREIRA DEODATO CORREIA - CPF: 067.295.161-43 (AGRAVANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO QUE RECONHECEU F
ALTA GRAVE E REGREDIU O REGIME
PARA O FECHADO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DIANTE DA JUNTADA DE NOVA GUIA. PEDIDO DE NULIDADE
DA DECISÃO
POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
. P
ARCIAL PROCEDÊNCIA
.

POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO D
A
FALTA GRAVE.
NECESSIDADE DE OITIVA PESSOAL DO APENADO. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO MANTIDA DIANTE DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 15 ANOS, COM CONDENAÇÃO ORIGINÁRIA EM REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto
pelo reeducando contra decisão que reconheceu a prática de falta grave e
determinou a regressão do regime
de cumprimento
para o fechado, haja vista o descump
rimento das condições impostas n
o semiaberto
, e a juntada de uma nova guia de execução, cuja soma das penas ultrapassa o montante de 08 anos
.

2.
Fatos relevantes:
(i)

cumprimento inicial de pena no regime semiaberto, com
determinação de
monitoramento eletrônico e comparecimento mensal;

(
ii
)
desativação da
tornozeleira

eletrônica e ausência de comparecimento em juízo;

(
iii
)
juntada
de nova guia de execução, com
fixação de
regime
inicial
fechado;
(
iv
)
decisão de regressão definitiva de regime sem realização de audiência de justificação;
(v)
rejeição das justificativas apresentadas por escrito pela defesa.

3
.
Requerimento do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de audiência de justificação;
(
ii
)

o
acolhimento das justificativas e manutenção do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se é nula a decisão que reconhece falta grave e determina regressão definitiva de regime, sem a oitiva pessoal do apenado; e
(
ii
)
verificar a possibilidade de manutenção do regime fechado com fundamento na unificação das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A regressão de regime baseada no
reconhecimento de falta grave exige a prévia oitiva do apenado em audiência de justificação, como garantia do contraditório e da ampla defesa
, não sendo suficiente a mera apresentação de justificativa escrita pela defesa
.

6. A unificação das penas, com somatório superior a oito anos
,
autoriza a fixação do regime fechado
,
independentemente da realização de audiência de justificação.

7. A nulidade decorrente da ausência de audiência de justificação não afasta a possibilidade de regressão
,
quando
esta
se fundamenta em critério objetivo de cálculo da pena.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso
parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art.
118, I, II e § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCrim

1008983-17.2025.8.11.0000
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
agra
vo em execução penal interposto
pela defesa do sentenciado

Augusto Pereira Deodato Correia
, contra a decisão do Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da
execução penal
n.
2000255-48.2019.8.11.0042
,
que reconheceu a prática de falta grave e d
eterminou a regressão do regime
de cumprimento
para o fechado, haja vista o descumprimento das condições impostas ao semiaberto

e
a juntada de uma nova guia
de execução
, cuja soma das penas ultrapassa o montante de 08 (oito) anos
.
(id.
301829393
)
.

Nas
razões recursais
, a

defesa

suscita

a nulidade da referida decisão, pois afirma
que o
juiz
de primeiro grau determinou a regressão de regime
em razão do rompimento da
tornozeleira
eletrônica,

sem a realiza
ção de audiência de justificativa, o que violaria o contraditório e a ampla defesa. Alega, ainda, a ausência de dolo no
descumprimento das condições impostas, motivo pelo qual requer o acolhimento da justificativa e a manutenção do reeducando no regime intermediário.
(id.
301829392
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id.
301829397
).

O Juízo de primeiro grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id.

301829395
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento

do

recurso (id.
304659875
).

É a síntese do
necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, atualmente o agravante
Augusto Pereira Deodato Correia

cumpre pena privativa de liberdade
unificada
de
18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias
de reclusão
,

decorrente
das seguintes guias de execução penal
:

Guia de execução penal 1
: Processo n.
0010189-92.2016.8.11.0002
.

Pena: 05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art.
157
,
§ 2º,
I e II
do Código Penal
.

Data do fato:
07
/
maio
/201
6
.

Data da sentença: 0
7
/
agosto
/20
18
.

Data do Trânsito em
J
ulgado:
03
/
dezembro
/20
18
.

Guia de execução penal 2
: Processo n.
0022695- 95.2019.8.11.0002
.

Pena:
12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 6 (seis) dias
de reclusão
e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
,
em regime inicial fechado,
pela prática do
s
crime
s

previstos
no
art
s
.
157, §2º, II e §2º-A, I, e
329
do Código Penal, e art. 16 da Lei n. 10.826/03
.

Data do fato:
02
/
dezembro
/2019
.

Data da sentença:
28
/
abril
/2024.

Data do Trânsito em julgado:
01
/
abril/2024

O reeducando deu início ao cumprimento da pena
imposta

n
a primeira guia, no regime intermediário, em 05/maio/2021, sendo fixadas, dentre outras condições, a utilização de monitoramento eletrônico e o comparecimento mensal em juízo
(id.
301829399
, p. 99/106)
.

No curso da execução,
s
obreveio a segunda
guia
, informando a nova condenação do agravante, em regime
inicial
fechado (id.
301838850
, p. 19/123).

V
erificou-se que a
tornozeleira
eletrônica do apenado foi desativada em 16/março/2023, e seu último comparecimento em juízo se deu em 14/março/2023, motivo
pelo qual o juiz de primeiro grau determinou a regressão
cautelar
do reeducando em 10/setembro/2024
(id.
301838850
, p. 141).

A
defesa apresentou justificativa
acerca do descumprimento das obrigações e requereu a manutenção do regime semiaberto (id.
301838850
, p. 146/152).

O

j
uízo
a quo

rejeitou a justificativa apresentada e determinou a regressão
definitiva
do reeducando para o regime fechado, diante do reiterado descumprimento das condições impostas, bem como em razão da unificação das penas, decorrente da juntada da nova guia
de execução
,
consoante abaixo destacado:

“
(...)

entendo que no presente caso, demonstra prescindível a realização de audiência de justificação, sendo
imperioso decretar a
regressão DEFINITIVA de regime
, isto porque, após analisar com acuidade a justificativa apresentada por escrito pela defesa técnica do recuperando (seq. 189.1), entendo que ela NÃO MERECE ACOLHIDA,
tendo em mira que ele não apresentou qualquer motivo plausível para o descumprimento das condições impostas
, ou seja, deveria ter adotado postura diversa, notadamente o regular uso da
tornozeleira
e o comparecimento MENSAL na FUNAC, mas não o fez, circunstância que, por si só, já enseja a regressão ao regime fechado,
diante da reiteração em condutas desse naipe, consoante se extrai do seq. 109.1 e 147.1
, além do mais, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da
pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
.

Neste norte, verifica-se que o recuperando encontrava-se cumprindo pena, ou ao menos deveria, no regime semiaberto, contudo, abandonou o cumprimento da pena, deixando de comparecer em Juízo desde o dia
14.03.2023
(142.1) e ainda DESATIVOU a sua
tornozeleira
eletrônica no dia
16.03.2023
(seq. 143.1).

Como se não bastasse isso, observa-se dos autos a juntada de nova guia de recolhimento no seq. 175, oriunda da condenação proferida nos autos nº 0022695- 95.2019.8.11.0002, onde o reeducando foi condenado de forma definitiva à pena de
12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
FECHADO
.

Assim, resta evidente o descaso e desinteresse por parte do reeducando em cumprir com as condições impostas no regime semiaberto, as quais não se mostram suficientes para o efetivo cumprimento da pena, razão pela qual, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas
CARACTERIZA FALTA GRAVE e JUSTIFICA A CONDUÇÃO AO REGIME MAIS GRAVOSO
.
(...)

(...)
Posto isso, com esteio no art. 118, I, c/c art. 50, V e art. 52, todos da LEP,
DECRETO A REGRESSÃO DEFINITIVA
de regime do recuperando
AUGUSTO PEREIRA DEODATO CORREA
que, em relação a este feito, passará/continuará a cumprir pena pelo presente feito no regime
FECHADO
.
(...)

POR FIM, diante da juntada de nova condenação imposta ao reeducando e inserida no seq. 175, cujo fato foi praticado antes do início do cumprimento da pena imposta nestes
autos, assim, não há que se falar em ocorrência de falta grave, logo, imperioso determinar a
SOMA
das penas, com esteio no art. 66, III, “a” e art. 111, ambos da LEP.

Neste norte, saliento que, quando houver condenação por mais de um crime , no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas e, considerando que a pena somada, no presente caso, supera e muito 08 (oito) anos de pena remanescente (15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão), aliado ainda ao regime fixado na guia ora somada, portanto,
FIXO O REGIME FECHADO
para cumprimento da pena (art. 33, § 2°, “a”, CPB).

(...)
”

A
defesa
interpôs rec
urso contra a referida decisão,
suscita
ndo
a
sua
nulidade, pois afirma que o juiz de primeiro grau determinou a regressão de regime em razão do rompimento da
tornozeleira
eletrônica,
sem a realiza
ção de audiência de justificativa, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

Alega, ainda, a ausência de dolo no descumprimento das condições impostas,
sustentando que a

tornozeleira
teria e
nroscado no pedal da motocicleta utilizada pelo reeducando durante entregas,
se desprendendo acidentalmente,
e que
ele não percebeu o ocorrido de imediato
, por estar usando calça comprida
.
Acrescentou que o agravante se dirigiu
à Central de Monitoramento para comunicar o fato, sendo informado da necessidade de autorização prévia para reinstalação, o que, segundo alega, afasta a intenção dolosa e revela entraves burocráticos no procedimento.

Diante disso,
requer o acolhimento da justificativa e a manutenção do reeducando no regime intermediário.

O recurso comporta
parcial
provimento.

O artigo 118 da Lei de Execução Penal prevê que a pena privativa de liberdade pode ser regredida para um regime mais severo quando o condenado, durante a execução, pratica crime doloso ou falta grave, ou quando surge nova condenação por crime cometido anteriormente, cuja pena, somada ao tempo que ainda resta cumprir, torne incompatível a manutenção do regime atual.

Nos casos de crime dolo
so ou falta grave, é obrigatória a prévia oitiva do condenado
, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa antes da mudança de regime
, conforme dispõe o § 2º do mesmo dispositivo
.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu que “
a
regressão

definitiva
de regime prisional exige, como condição de validade, a prévia realização de
audiência
de
justificação
, oportunidade em que o apenado deve ser ouvido pessoal e oralmente, não sendo suficiente a apresentação de justificativa por escrito, a
inda que realizada por defensor
” (TJMT,
ApCrim

1008983-17.2025.8.11.0000,
rel. Des.

Juvenal Pereira d
a Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)
.

Por outro lado,
quando a regressão decorre da soma de uma nova condenação anterior ao cumprimento atual, a alteração do regime baseia-se em critério objetivo de cálculo da pena, não sendo necessá
ria a audiência de justificação.

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau rejeitou as justificativas escritas apresentadas pela defesa e, na mesma decisão, reconheceu a ocorrência de falta grave, determinando a regressão do regime para o fechado, sem oportunizar ao agravante a oitiva pessoal em audiência de justificação.

Entretanto,
a regressão também
foi fundamentada
na unificação das penas
, diante da nova
guia de execução, que resultou em
uma
pena
remanescente superior a
15 (quinze) anos de reclusão,
quantum
incompatível com o regime semiaberto e suficiente, por si só, para a fixação do regime fechado, especialmente considerando que a nova condenação já estabeleceu
o
regime
inicial fechado
de forma originária.

Dessa forma,
considerando que o reconhecimento da falta grave acarreta conseq
uências severas ao reeducando,
como a alteração da data-base para progressão de regime
,
impõe-se a anulação parcial da decisão de primeiro grau, exclusivamente quanto a esse ponto, por ausência de oitiva pessoal.

Por conseguinte,
os autos devem ser retornados ao juízo de origem, para que seja realizada a
audiência de justificação
, garantindo-se o exercício do contraditório e da ampla defesa
, motivo pelo qual resta prejudicado o pedido de acolhimento da justificativa.

Contudo, permanece válida a determinação de regressão para o regime fechado, devidamente fundamentada na unificação das penas.

Pelo exposto
,

em
parcial
consonância com o parecer ministerial
,

dou parcial
provimento
ao recurso de a
gravo em execução
interposto
por

Augusto Pereira Deodato Correia
,
para revogar parcialmente a decisão objurgada, apenas no ponto em que
reconheceu a prática de falta grave sem a oitiva do agravante
,

determin
ando-se o retorno dos autos ao j
uízo
de origem
para realização da audiência de justificação,
conforme dispõe o
art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025